Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601605-10.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Inteiro teor:
30/08/2022
Número: 0601605-10.2022.6.16.0000

Classe: REGISTRO DE CANDIDATURA
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 15/08/2022
Processo referência: 06014657320226160000
Assuntos: Cargo - Deputado Estadual, Registro de Candidatura - DRAP Partido/Coligação
Objeto do processo: Registro de Candidatura - DRAP Partido/Coligação - DIRETORIO REGIONAL DO
PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO, CARGO: DEPUTADO ESTADUAL
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO RENOVADOR
TRABALHISTA BRASILEIRO (REQUERENTE)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43070
548
29/08/2022 19:52 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.050

REGISTRO DE CANDIDATURA 0601605-10.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
REQUERENTE: DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA
BRASILEIRO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA. ELEIÇÕES 2022. REGISTRO DE
CANDIDATURA. DEMONSTRATIVO DE
REGULARIDADE DE ATOS PARTIDÁRIOS -
DRAP. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
LEGAIS. REGISTRO DEFERIDO.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 29/08/2022

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatório

Trata-se de pedido de habilitação do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro
para participar do Pleito de 2022, concorrendo para o cargo de Deputado Estadual, no
Estado do Paraná.

O pedido foi subscrito por representante legalmente autorizado, em
conformidade com o art. 21 da Resolução TSE nº 23.609/2019, acompanhado dos
Num. 43070548 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/08/2022 19:52:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082919522347700000042041361
Número do documento: 22082919522347700000042041361

documentos exigidos pela legislação em vigor (art. 23 da Resolução TSE nº 23.609/2019).

Publicado o edital previsto no art. 34 da Resolução TSE nº 23.609/2019,
decorreu o prazo legal sem impugnação.

Em informação prestada pela Secretaria Judiciária deste Tribunal, não foram
levantadas questões impeditivas ao acolhimento do pedido.

Em primeira manifestação, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela
intimação da agremiação para se manifestar sobre a irregularidade consistente na
expiração do prazo de vigência do Órgão Provisório do Partido.

A diligência foi indeferida, uma vez que, nos termos do art. 2º, I, da
Resolução TSE 23.609/2019, poderá participar das eleições o partido político que tenha,
até a data da convenção, órgão de direção definitivo ou provisório constituído na
circunscrição, devidamente anotado no tribunal eleitoral competente (Lei nº 9504/1997,
art. 4º; Lei nº 9096/1995, art. 10, § 1º, I e II e Res. TSE nº 23.751/2018, art. 35 e 43), bem
como a Certidão de composição do partido dá conta de que a vigência do órgão
provisório estadual do PRTB foi de 19/01/2022 a 19/08/2022 e que a convenção estadual
do PRTB foi realizada em 24/07/2022, portanto, no prazo de vigência do órgão partidário,
de modo que este requisito legal previsto foi atendido.

Na sequência, o parquet manifestou-se favoravelmente ao deferimento do
pedido.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Inicialmente, anoto que foram preenchidas todas as condições legais para o
registro pleiteado.

Friso que os limites legais referentes ao número total de candidatos e à
reserva mínima de 30% e máxima de 70 para candidatura de cada gênero, nos termos do
art. 10 da Lei nº 9.504/97 e art. 17 da Resolução TSE nº 23.609/2019, foram devidamente
observados pelo partido.

Outrossim, o pedido está instruído com toda a documentação exigida, não
havendo impugnação.

Portanto, o pedido merece deferimento.

DISPOSITIVO
Num. 43070548 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/08/2022 19:52:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082919522347700000042041361
Número do documento: 22082919522347700000042041361

Ante o exposto, atendidas as disposições legais e inexistindo qualquer
insurgência quanto à legalidade do requerimento, voto pelo deferimento do pedido de
registro do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro - PRTB, para concorrer ao cargo de
Deputado Estadual, nas Eleições 2022.

Nos termos do art. 47 da Resolução TSE 23.609, certifique-se o resultado
deste julgamento nos autos de Requerimento de Registro de Candidatura vinculados ao
presente DRAP.

É como voto.

CLÁUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

REGISTRO DE CANDIDATURA (11532) Nº 0601605-10.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - REQUERENTE: DIRETORIO
REGIONAL DO PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido, nos termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 29.08.2022.

Num. 43070548 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/08/2022 19:52:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082919522347700000042041361
Número do documento: 22082919522347700000042041361